Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-47.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700298-47.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IANI ELSE NOGUEIRA ARAGAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, na origem, determinou o sequestro parcial de valores para compra de medicamento, porque o MM Juiz que conduz o processo reduziu para 1/3 a quantidade de canetas de PENEPIN – EPINEFRINA AUTO INJETÁVEL. Assim, o exame do pedido de antecipação da pretensão recursal (reforma da decisão agravada com o sequestro de valores do Distrito Federal) será analisado somente quando do julgamento do agravo de instrumento, porque de outra forma se estaria antecipando o próprio mérito recursal. Intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões. Solicite-se a emissão de Nota Técnica para o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), o que deverá ser realizado por e-mail acompanhado de PDF do processo na origem e do presente recurso. Intimem-se. Brasília - DF, 08 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator